Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. SUCESSIVAS FRAUDES BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Em seu recurso aponta que os valores das cobranças indevidas foram devidamente estornados para o autor, de modo que a situação relatada configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se as sucessivas compras fraudulentas proveniente da falha no serviço bancário é causa apta a configurar danos morais.
III. Razões de decidir
4. Não é possível a análise da pretensão formulada pela parte autora recorrida para a majoração do valor dos danos morais, visto ser incabível formular pedido contraposto em contrarrazões de recurso inominado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O autor demonstrou que no ano de 2023 foi surpreendido com compras que desconhecia no seu cartão de crédito. Contudo, após menos de 20 dias, foi surpreendido novamente com compras desconhecidas realizadas com os dados do seu cartão de débito. Assim, diante da situação vivenciada naquela ocasião, optou por manter o seu novo cartão de crédito bloqueado. Posteriormente, já no ano de 2024, e após vários meses sem utilizar o novo cartão, precisou efetuar o seu desbloqueio para realizar uma compra parcelada, sendo que após cerca de um mês daquela compra foi surpreendido com várias compras indevidas com aquele cartão de crédito, além do cadastro do cartão no aplicativo “apple pay”, de telefones da marca Apple, sendo que o autor jamais utilizou “Iphones”. Desse modo, ressaltou a sua insegurança perante o banco, eis que a situação permite apurar que teria ocorrido um vazamento dos seus dados bancários, de modo que precisa permanecer com seus cartões bancários sempre bloqueados face as sucessivas fraudes.
7. Na situação elencada resta evidenciada a lesão aos atributos da dignidade da parte autora, visto que, em face de vazamento de dados e/ou falha de segurança da instituição financeira, os dados dos seus cartões estão sendo acessados por terceiros, de modo que conseguem realizar compras inclusive quando do desbloqueio de novos cartões pela parte autora. Assim, a evidente falha na prestação do serviço acarreta significativa insegurança ao correntista, inclusive impossibilitando que utilize os seus cartões face o risco de novas fraudes. Portanto, e ainda que a parte ré tenha efetuado o estorno de todas aquelas compras fraudulentas, constata-se que a situação elencada atinge direitos da personalidade, sendo devida a reparação por danos morais.
8. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. No caso, mostra-se adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.